Tribunal: TJMT
Processo: 1024077-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024077-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDERLEIA DE ALMEIDA - CPF: 713.397.952-72 (RECORRENTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), VANDERLEIA DE ALMEIDA - CPF: 713.397.952-72 (RECORRIDO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024077-72.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e

Vanderleia de Almeida

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e

Vanderleia de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA CONSIDERADA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E NEM DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples recebimento de faturas que estão sendo consideradas indevidas, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia ou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera direito a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, opino pelo
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:

I-
A retificação das faturas, devendo ser considerado
utilizando os 03 (três) meses anteriores
em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a Requerida apresentar aos autos a fatura retificada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento

em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a requerida apresentar aos autos a fatura retificada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento;e

II-
Condenar a Requerida a pagar a Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da citação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação da presente decisão definitiva.

A Autora recorre da sentença pretendendo a majoração da condenação a título de dano moral e a Ré pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e/ou o valor da indenização seja reduzido.

Trata-se o caso de faturas acima de média de consumo da unidade consumidora, relativo aos meses de março e abril, pelos valores de R$ 457,29 e R$ 599,26, respectivamente.

Em análise do extrato de contas apresentado pela Autora quando da impugnação a contestação, id 83991959, tenho que nos meses discutidos, o consumo se mostra superior aos demais, conforme se segue:

VENCIMENTO

VALORES

Fevereiro/2020

R$ 35,04

Março/2020

R$ 599,26

Abri/2020

R$ 457,29

Maio/2020

R$ 266,26

Junho/2020

R$ 139,22

Julho/2020

R$ 170,32

Agosto/2020

R$ 265,85

Setembro/2020

R$ 313,26

Outubro/2020

R$ 374,28

Novembro/2020

R$ 369,29

Dezembro/2020

R$ 385,04

Assim, resta evidenciado que as fatura questionadas apresentam registro de consumo exacerbado, se comparado com os consumos apontados nos meses posteriores, de modo que não restando comprovado que houve alteração na rotina de consumo de energia elétrica na residência da consumidora e tampouco que foi constatada alguma anomalia no equipamento de medição instalado local, de modo a justificar tal aumento no consumo registrado durante o período reclamado, entendo que os valores de tais faturas devem ser revisadas, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Quanto ao dano moral, entendo que o simples recebimento de cobranças consideradas indevidas, relativo a consumos registrados acima da média, sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a uma indenização desta natureza.

Diante do parcial provimento do recurso da reclamada, resta prejudicado o recurso da reclamante.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMADA
para excluir da condenação o valor fixado a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais termos. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
RECLAMANTE
. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021